Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu a ré quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, “caput", da Lei n. 11.343/2006).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Diante da dúvida quanto à traficância, ante a ausência de comprovação da autoria delitiva por meio de provas judiciais, mantém-se a sentença que absolveu a ré quanto ao crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2009, por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.